Tribunal: TJDFT
Processo: 0742101-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742101-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO MEIRELES LOUZADA AGRAVADO: BRENO GIACOMETTI SALOMAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Fábio Meireles Louzada contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 209875104 do processo n. 0728511-60.2021.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Breno Giacometti Salomão (agravado), deferiu o pedido de penhora de eventuais direitos aquisitivos do executado/agravante sobre o imóvel localizado no "Conjunto 06, Lote 01, Bairro Bom Sucesso, na cidade de São Sebastião/DF". Em suas razões recursais (ID 64729870), o agravante sustenta, em síntese, que não é mais proprietário do bem, desde 20 de outubro de 2020, em razão de contrato particular de cessão de direitos e obrigações celebrado com o Sr. Nelson Valdei da Silva (novo proprietário do imóvel). Alega que “O imóvel tem como locatária e atual possuidora, direta e justa, a empresa PL MANGESK MADEIRAS E ARTEFATOS E CONSTRUÇÕES LTDA que ocupa o local com operacional voltado ao ramo de materiais de construção desde 2021”. Aduz a impossibilidade de penhora de bem alienado a terceiro de boa-fé antes da propositura da ação de execução, por força dos princípios da segurança jurídica e da proteção à boa-fé objetiva. Argumenta que, nos termos do art. 789 do CPC, somente os bens que efetivamente pertencem ao devedor é que respondem pelas dívidas por ele contraídas. Acrescenta que a “penhora sobre bem que não integra o patrimônio do devedor configura constrição judicial indevida e, portanto, deve ser anulada”. Destaca que, “Ainda que o imóvel não possua matrícula formalizada, a cessão de direitos, devidamente autenticada em cartório, é documento hábil para comprovar a transferência da propriedade”. Sublinha, ademais, estarem satisfeitos os pressupostos para atribuição do efeito suspensivo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a determinação de avaliação e de penhora do imóvel até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão que determinou a avaliação do imóvel situado à "Conjunto 06, Lote 01, Bairro Bom Sucesso, na cidade de São Sebastião/DF” para fins de penhora. Preparo recolhido (IDs 64729873 e 64729874). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes, por ora, tais requisitos. Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo i. magistrado a quo que deferiu o pedido do agravado/exequente de penhora de eventuais direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel situado no Conjunto 06, Lote 01, Bom Sucesso, São Sebastião/DF. A propósito, pertinente transcrever elucidativo excerto da r. decisão (ID origem 209875104), in verbis: Cuida-se de processo de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença. Em petição de ID 206220252 a parte exequente requer a penhora de "direitos possessórios sobre o imóvel localizado em área irregular, descrito como "Conjunto 06, Lote 01, Bairro Bom Sucesso, na cidade de São Sebastião/DF". Dispõe o artigo 1.245 do Código Civil que a propriedade pressupõe o registro da escritura pública de aquisição de bens imóveis no cartório de imóvel competente. Contudo, embora ausente documento que comprove a propriedade, as cessões dos direitos possessórios sobre imóveis irregulares constituem direito pessoal dotado de conteúdo econômico. Assim, a existência de expressão econômica permite reconhecer a possibilidade de alienação dos direitos de posse incidentes sobre o bem, nos termos do artigo 835, XIII, do CPC/2015. Nesse sentido, cite-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. PENHORA SOBRE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 13/STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Tratando-se de imóvel situado em condomínio irregular, a penhora não recairá sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios que o devedor tenha. 2. O artigo 655, XI, do Código de Processo Civil prevê a penhora de direitos, o que autoriza a constrição do direito possessório, em especial nas situações em que o direito possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor. 3. A admissibilidade de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe que tribunais distintos tenham interpretado um mesmo tema de maneira divergente. Súmula n. 13/STJ. 4. A mera transcrição do inteiro teor dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial. 5. Recurso especial não-conhecido. (REsp 901.906/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 11/02/2010) – sem destaque no original. Ausente registro de matrícula autônomo para aquele imóvel, a constrição judicial dar-se-á apenas mediante de Termo de Penhora registrado nos autos. Consigno, por oportuno, que eventual alienação em hasta pública “não tem o condão de regularizar a propriedade” (Acórdão n.719573, 20130020035643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/10/2013, Publicado no DJE: 11/10/2013. Pág.: 124), “não transfere a propriedade da terra nua, que continua pertencendo a quem a detém perante o registro imobiliário” (Acórdão n.266510, 20060020123814AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2007, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 03/04/2007. Pág.: 154), bem como que “o deferimento da penhora sobre direitos de imóveis irregulares não convalida a ilicitude que, aliás, acompanha o bem em mãos de quem o possua. Assim, aquele que o adquirir em futura hasta pública será sabedor de que poderá perdê-lo a qualquer momento, caso o Poder Público invalide o ato de cessão de direitos ou, ao contrário, o convalide com regularização posterior” (Acórdão n. 255452, 20060020080430AGI, Relator NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, julgado em 20/09/2006, DJ 03/10/2006 p. 117). Diante do exposto, DEFIRO o pedido de penhora de eventuais direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel localizado na "Conjunto 06, Lote 01, Bairro Bom Sucesso, na cidade de São Sebastião/DF". Por conseguinte: i) LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel acima individualizado, o qual será depositado nas mãos do EXEQUENTE (art. 840, § 1o, do CPC). Faculto, contudo, o depósito nas mãos do EXECUTADO, caso o exequente expressamente indique ao diligente Oficial de Justiça ao qual tocar o cumprimento do mandado que assim o deseja (art. 840, § 2o, do CPC), o que será certificado pelo Oficial; e, ii) EXPEÇA-SE MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO. No momento da execução do mandado, deverá o diligente Oficial de Justiça qualificar o atual ocupante do imóvel supramencionado, verificando se a parte executada (FABIO MEIRELES LOUZADA) é a verdadeira possuidora do imóvel. Vindo aos autos o mandado cumprido, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Da análise dos autos de origem, observa-se, de plano, a existência de probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o art. 789 do CPC, a regra da responsabilidade patrimonial na execução é a de que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições estabelecidas em lei. Com efeito, a execução deve recair sobre bens de propriedade do devedor, só podendo atingir terceiros estranhos nas hipóteses expressamente previstas na lei (art. 790 do CPC). No que diz respeito, especificamente, à penhora, depreende-se da exegese dos arts. 831 a 836 do CPC que essa medida deve recair sobre bens suficientes para a satisfação do débito exequendo, evitando-se constrições manifestamente inúteis ou excessivas, bem como sobre bens considerados impenhoráveis ou inalienáveis pela lei. Na hipótese, o credor exequente indicou como bem passível de penhora o imóvel situado no Conjunto 06, Lote 01, Bom Sucesso, em São Sebastião/DF, sob o argumento de que pertenceria ao devedor executado. Sucede que, consoante se observa dos autos, o referido bem foi objeto de contrato particular de cessão de direitos e obrigações entre o agravante (cedente) e o Sr. Nelson Valdeci da Silva (cessionário), na data de 27 de outubro de 2020, conforme instrumento contratual ao ID origem 209683999, devidamente autenticado no 2o Tabelionato de Notas de Luziânia/GO. Além disso, verifica-se que, na data de 20 de março de 2021, o aludido imóvel foi locado pelo então proprietário/possuidor, Sr. Nelson Valdeci da Silva, em favor da pessoa jurídica PL Mangesk Madeiras e Artefatos e Construção Ltda. (locadora) para exercício das suas atividades empresariais, pelo aluguel mensal no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), correspondendo o contrato de locação ao período de 5 (cinco) anos, de 20 de março de 2021 a 20 de abril de 2026 (vide ID 209684000). Com efeito, tendo em vista que os elementos de prova coligidos aos autos não apontam, nesse juízo de cognição sumária, a existência de posse/propriedade do devedor/agravante sobre o bem imóvel objeto de mandado de penhora e avaliação, em razão da cessão dos direitos possessórios incidentes sobre o bem, afigura-se prudente a suspensão da medida constritiva na hipótese, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. De igual modo, revela-se presente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante dos efeitos patrimoniais advindos da penhora sobre o patrimônio de pessoas física e jurídica que não compõem o polo passivo da execução (terceiros estranhos ao processo), e, aparentemente, de boa-fé. Nesse sentido, confira-se elucidativo precedente deste e. TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. PERTENCENTE A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O devedor responde com todos os bens que integram a sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea "c", ambos do Código de Processo Civil. 2. A penhora não pode recair sobre bem pertencente à esfera patrimonial de terceiro diverso do próprio devedor ou que não seja responsável patrimonial. Na hipótese, conforme registro na matrícula dos imóveis, tais bens são de propriedade de pessoa diversa da devedora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1425299, 07049299720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por tais razões, estão configurados, nesse momento processual, os requisitos para suspensão da penhora sobre direitos aquisitivos deferida na origem. Anote-se, por fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo no que se refere à penhora de eventuais direitos aquisitivos do executado/agravante sobre o imóvel localizado no "Conjunto 06, Lote 01, Bairro Bom Sucesso, na cidade de São Sebastião/DF", até o julgamento do e. Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora